Tribunal: TJES
Processo: 5004384-19.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004384-19.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
APELADOS: M G CAVALCANTI LTDA e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
fixou orientação vinculante segundo a qual
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

2
. Ao vertente executivo, ajuizado
após a alteração normativa implementada pela Lei Complementar Municipal n.º 143/2023,
foi atribuído o valor histórico de R$ 6.665,52 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo previsto
na norma local
.

3
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente
s
.

4.
Ademais, o Apelante comprovou a emissão de notificação à Apelada, bem como a sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito em momento anterior ao ajuizamento da presente ação, impondo-se reputar atendida a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ingresso na seara judicial.

5
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença de id 10343022, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de M G CAVALCANTI LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10343024), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por reputar afastadas, no caso concreto,
“as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”
(p. 03).

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença de id 10343022, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de M G CAVALCANTI LTDA., aqui Apelada, na forma no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a carência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 10343024), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por reputar afastadas, no caso concreto,
“as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”
(p. 03).

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria em discussão por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da aludida orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
a despeito do que estabelece a legislação local, o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais); e de que
(ii)
o Apelante não teria observado que o Tema 1184/STF e as regras da Resolução CNJ nº 547/2024 seriam aplicáveis às ações em curso, não preenchendo os pressupostos/condições para o processamento da execução fiscal.

Sabe-se, todavia, que o Município de Guarapari, no exercício de sua competência legislativa, alterou o artigo 1º, da Lei Complementar Municipal n.º 127/2021, a fim de autorizar o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos apurados em valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 10, da Lei Complementar Municipal n.º 143/2023, de 27.06.2023.

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 6.665,52 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo previsto em lei.

Nesse contexto, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento da sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado em múltiplas ocasiões.

É de se destacar, ademais, que o Apelante comprovou a emissão de notificação à Apelada, bem como a sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito em momento anterior ao ajuizamento da presente ação (ids 10343025 e 10343026), impondo-se reputar atendida a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ingresso na seara judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o Relator